Tribunal: TJMT
Processo: 1031393-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031393-68.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES - CPF: 384.416.831-15 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é inválido o contrato de cartão de crédito com RMC firmado por meio eletrônico, diante da ausência de apresentação de instrumento físico; (ii) a utilização de assinatura digital e biometria facial é suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade; e (iii) podem ser analisadas, em sede recursal, alegações não submetidas ao juízo de origem, relativas à limitação de juros e à aplicação de entendimento sumular.

III. Razões de decidir

Os contratos eletrônicos possuem plena validade jurídica quando possibilitada a identificação inequívoca do contratante, o que se verifica pela utilização de assinatura digital e biometria facial, meios idôneos de manifestação de vontade.

Presume-se que o contratante teve acesso e ciência das cláusulas pactuadas, inexistindo prova concreta de vício de consentimento apta a infirmar a validade do negócio jurídico.

Alegações relativas à ausência do contrato e à limitação dos juros não foram apreciadas pelo juízo de origem, configurando inovação recursal, cujo exame pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

Inexistente ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válido o contrato eletrônico de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado mediante assinatura digital e biometria facial, quando assegurada a identificação inequívoca do contratante.

2. A alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais, desacompanhada de prova de vício de consentimento, não invalida o negócio jurídico.

3. Matéria não apreciada pelo juízo de origem não pode ser analisada em grau recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; CC, arts. 104 e 107; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt em AI 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMT, AI 1009693-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES contra decisão monocrática vinculada ao Id. 332481398, que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO PAN S/A.

Em suas razões, a agravante reitera as teses do recurso de apelação acerca da negativa de apresentação, pelo Banco/agravado, do contrato de adesão firmado em 2013, violando o dever de informação e transparência.

Sustenta que a biometria facial e assinatura digital não provam a compreensão das cláusulas contratuais, que na ausência do contrato os juros devem ser limitados a 1% a.m. (Súmula 379 do STJ), e que o cartão nunca foi utilizado para compras, evidenciando desvio de finalidade.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada com o provimento do recurso (cf. Id. no 340098881).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 341718853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que a controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes, bem como na alegada abusividade dos juros pactuados.

Quanto à alegação de ausência de contrato físico, verifica-se que tal argumento não merece prosperar. Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o contrato foi devidamente apresentado em formato digital, contendo assinatura eletrônica e biometria facial (selfie) da contratante, meios válidos e eficazes de manifestação de vontade.

Com efeito, é certa a validade dos contratos eletrônicos, desde que observados requisitos mínimos de segurança, como a possibilidade de identificação inequívoca do contratante, o que ocorreu no presente caso através da biometria facial e assinatura digital. Tais elementos conferem ao contrato a mesma validade jurídica de um documento físico assinado manualmente, não havendo que se falar em vício de consentimento pela mera ausência de contrato em papel.

A agravante sustenta que a biometria facial e a assinatura digital não comprovam a compreensão das cláusulas contratuais. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois o ordenamento jurídico presume que o contratante, ao manifestar sua vontade através de meios válidos de assinatura, teve acesso e compreendeu os termos do contrato, salvo prova robusta em contrário, o que não foi produzida nos autos. Ademais, a simples alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais, sem qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

No que concerne à alegada ausência do contrato e à aplicação da Súmula n.o 530 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, tratando-se de clara inovação recursal, cujo conhecimento por esta Corte implicaria indevida supressão de instância, em flagrante afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, é imperioso destacar que não compete ao Tribunal, em sede recursal, analisar matérias não debatidas nem decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incidir em inadmissível supressão de instância.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4. A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2. A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2. A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...)” (TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). 2. A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada. (TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ESSENCIALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5. O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 2. A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.” (...)” (TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, e art. 1.026, §2o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026